Tribunal: STF
Processo: ARE 1379322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES – ICHS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A SERVIDORA PÚBLICA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE ESTEVE LOTADA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA, BEM COMO SUA ESPECIALIZAÇÃO PARA INTEGRAR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGIA. 2. LEI Nº 2.614/2012 VIGENTE À ÉPOCA, A QUAL PREVIA O PAGAMENTO DA VERBA DENOMINADA "ICSH". 3. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, caput e inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem destacado pelo juiz a quo na sentença, "o(a) autor(a), que exerce a função de Enfermeira - logrou êxito em comprovar que no período reclamado esteve lotada no Setor de Oncologia do Hospital de Referência de Araguaína (HRA), bem como que possui o requisito da especialização/capacitação respectiva para, nos termos da Lei 2.614/2012, integrar a equipe multidisciplinar de oncologia", logo, se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I do NCPC), fazendo jus ao recebimento das parcelas retroativas. (...) O citado artigo 1º é claro ao dispor que a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH é um incentivo para os médicos e membros de equipe multidisciplinar de oncologia que laboram no serviço hospitalar pela execução de procedimentos especiais de média e alta complexidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente